Tribunal: TJMT
Processo: 1023847-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023847-65.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alimentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), CHEYLLA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 915.254.541-53 (AGRAVANTE), ELOISA ANDRADE DE SENA - CPF: 037.726.221-86 (AGRAVANTE), MARCOS VENICIUS MIRANDA DE SENA - CPF: 785.908.091-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. A. D. S. - CPF: 037.726.231-58 (AGRAVANTE), CHEYLLA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 915.254.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS DO FILHO MENOR – EXONERAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – POSSIBILIDADE – FILHO QUE RESIDE COM O PAI – ALIMENTOS
IN NATURA
EM FAVOR DA FILHA MAIOR – GRADUAÇÃO – CABIMENTO - DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS – EXEGESE DO ART. 1.696 DO CÓDIGO CIVIL E DO O ART. 22 DO ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A fixação de alimentos deve atender às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, nos moldes do art. 1.694, §1º do Código Civil.

II -
O provimento da verba alimentar é dever de ambos os genitores e que a dependência é presumida, ou seja, não se discute a necessidade do seu fornecimento, consoante prevê o art. 1.696 do Código Civil e o art. 22 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

III –
O filho menor reside com o pai, descabendo, portanto, à mãe receber os alimentos provisórios, quando o filho só frequenta a casa materna em finais de semana.

IV -
É razoável o acolhimento da oferta
in natura
realizada pelo magistrado singular, notadamente porque compete a ambos os pais o sustento dos filhos e a genitora, conforme elementos extraídos dos autos, é microempreendedora e, portanto, capaz de auxiliar a filha até o final da graduação como, aliás, é também seu dever.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CHEYLLA FARIAS DE ANDRADE
, representante do menor
GUSTAVO ANDRADE DE SENA
, e por
ELOÍSA ANDRADE DE SENA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso de n. 1053370-67.2020.8.11.0041, manejada em face de
MARCOS VENICIUS MIRANDA DE SENA
, suspendeu a obrigação alimentar outrora fixada ao requerido em relação ao menor Gustavo e acolheu a oferta de alimentos provisórios
in natura
proposta pelo genitor, ora agravando, em favor da filha Eloísa.

Para tanto, a agravante Eloísa alega que, apesar de o agravado afirmar que custeia a sua faculdade, tem bolsa integral de 100%, por seu próprio mérito, de modo que o requerido não tem qualquer custo com os seus estudos.

Afirma que, embora tenha atingido a maioridade, é estudante e está desempregada, sendo imperativa a manutenção dos alimentos provisórios por parte do genitor, enquanto realiza a graduação.

A representante do menor Gustavo aduz que o requerido só mantém o infante sob sua guarda para não arcar com a pensão alimentícia dele e que é ela a responsável de fato pela criação do menor, já que custeia o transporte, lazer e alimentação dele, conforme comprovantes acostados aos autos.

Aduz que o agravado pratica alienação parental para ludibriar o filho que, aliás, tem apresentado perturbações no aspecto psicológico, sendo imprescindível a realização de uma nova avaliação por parte dos psicólogos forenses para avaliar as condições do infante e continuar a residir com o pai.

Assim, requereram liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a manutenção do dever do genitor de prestar alimentos provisórios aos dois filhos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 151710687).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 154803658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado à id. 157313673, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que suspendeu a obrigação alimentar outrora fixada ao requerido em relação ao menor Gustavo e acolheu a oferta de alimentos provisórios
in natura
proposta pelo genitor, ora agravando, em favor da filha Eloísa.

As agravantes pretendem reverter a decisão recorrida e manter os alimentos outrora fixados em favor de Eloísa e do filho menor Gustavo.

O reclamo não merece acolhida.

Como se sabe, a fixação de alimentos deve atender às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, nos moldes do art. 1.694, §1º do Código Civil:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Cediço ainda que o provimento da verba alimentar é dever de ambos os genitores e que a dependência é presumida, ou seja, não se discute a necessidade do seu fornecimento, consoante prevê o art. 1.696 do Código Civil e o art. 22 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente:

“
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”

Na hipótese, a representante do menor Gustavo busca por meio deste recurso a manutenção do pagamento da pensão alimentícia outrora fixada em favor do filho, elencando uma série de despesas que entende deva ser compartilhada com o genitor, ora agravado.

No entanto, pelo que consta do Relatório Psicossocial realizado na data de 28.04.2022 (id.

154803666 – Pág. 8), o menor reside com o pai, descabendo, portanto, à mãe receber os alimentos provisórios, quando o filho só frequenta a casa materna em finais de semana.

Em relação à manutenção dos alimentos em favor de filha Eloísa, embora tenha alcançado a maioridade e esteja cursando a faculdade de Direito, do contexto dos autos ressai que o agravado provê, sozinho, o curso de graduação, o plano de saúde, o plano odontológico e as despesas com telefonia da filha.

Desse modo, é razoável o acolhimento da oferta
in natura
realizada pelo magistrado singular, notadamente porque, como dito, compete a ambos os pais o sustento dos filhos e a genitora, conforme elementos extraídos dos autos, é microempreendedora e, portanto, capaz de auxiliar a filha até o final da graduação como, aliás, é também seu dever.

Ademais, não consta nos autos nenhuma informação acerca de prestação alimentícia por parte da agravada ao filho Gustavo, o que contribui para com que a genitora de Eloísa contribua com o sustento da filha até que ela alcance o termo da graduação.

De outra feita, a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou a necessidade da alimentada.

Assim, no caso concreto, a reivindicação das agravantes não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, evidenciando-se acertada a decisão que exonerou o requerido do pagamento da verba alimentar em relação ao filho Gustavo e acolheu a oferta de alimentos provisórios
in natura
proposta pelo genitor, ora agravado, em favor da filha Eloísa.

Portanto, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023